Tribunal: TJBA
Processo: 8065974-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065974-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PEDRO LUIZ PIMENTEL NASCIMENTO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA TERMINATIVA QUE ACOLHEU PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO (ART. 487, II, CPC). RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA DE EFEITOS PERMANENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO TOTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3º, I, CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, em demanda ajuizada em face do Estado da Bahia, relativa ao recálculo de proventos de policial militar inativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir: (i) a ocorrência de prescrição do fundo de direito; e (ii) sendo afastada, a possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, em sede de reexame necessário, diante da maturidade da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão deduzida decorre de omissão administrativa de efeitos permanentes, renovada mensalmente, caracterizando relação jurídica de trato sucessivo, afastando a prescrição total e atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ. Afastada a prescrição, e estando a causa pronta para julgamento, impõe-se o exame do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC, inclusive em razão do reexame necessário. No mérito, inexistente direito ao reenquadramento funcional pretendido, ante a ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais para ingresso na carreira de Oficial, sendo legítima a passagem à inatividade na graduação ocupada, com proventos calculados conforme a remuneração do posto imediatamente superior, nos limites da legislação de regência. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação parcialmente provida, apenas para afastar a prescrição. Pedido autoral julgado improcedente. Tese de julgamento: Em demandas contra a Fazenda Pública fundadas em omissão administrativa de efeitos permanentes, afasta-se a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85/STJ; afastada a prescrição e estando a causa madura, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065974-58.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante PEDRO LUIZ PIMENTEL NASCIMENTO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, dar provimento em parte do recurso de apelação, apenas para rejeitar a preliminar do fundo de direito e, no mérito, julgar improcedente o pedido do apelante, nos termos do voto da Relatora: Salvador, . 1